Tribunal: TJMT
Processo: 1038345-48.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1038345-48.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: FABIANO RODRIGUES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105 da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, conforme ID 54774484.
Verificando a falta de pagamento do preparo recursal, o Recorrente foi intimado para sanar o vício (ID 58271490).
A Recorrente apresentou a petição de ID 60656485, sustentando, extemporaneamente, a regularidade do preparo.
É o relatório.
Decido.
Analisando os autos, verifica-se que o Recurso Especial foi protocolado sem a devida comprovação do pagamento das custas.
Observa-se que, intimada a parte Recorrente, esta apresentou petição de forma extemporânea.
Outrossim, conforme certidão de ID 60832467 as custas foram vinculadas a processo diverso, o que afasta a regularidade do seu pagamento e conduz ao reconhecimento da deserção.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV